Tribunal: TCU
Processo: 009.557/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco Central do Brasil relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 2372/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e" , do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Banco Central do Brasil (Wendell Seiji Okamoto, Chefe de Subunidade Substituto), dilatando por 60 (sessenta) dias o prazo para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 2616/2024-TCU-Plenário , a contar do vencimento da data do prazo concedido anteriormente por meio do Acórdão 1803/2025-TCU-Plenário (peça 112), comunicando-se a presente deliberação ao requerente. Processo TC- Processo 009.557/2021-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Bruno Serra Fernandes (XXX.783.207-XX); Carlos Viana de Carvalho (XXX.049.677-XX); Carolina de Assis Barros (XXX.613.586-XX); Fabio Kanczuk (XXX.286.078-XX); Fernanda Feitosa Nechio (XXX.240.887-XX); Ilan Goldfajn (XXX.031.607-XX); Joao Manoel Pinho de Mello (XXX.595.338-XX); Mauricio Costa de Moura (XXX.491.281-XX); Otavio Ribeiro Damaso (XXX.686.231-XX); Paulo Sergio Neves de Souza (XXX.221.898-XX); Roberto de Oliveira Campos Neto (XXX.602.017-XX); Sidnei Correa Marques (XXX.905.481-XX); Tiago Couto Berriel (XXX.149.917-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Lucas Alves Freire (102089/OAB-MG) e Natalia Alves Duarte Barbosa (29341/OAB-DF), representando Banco Central do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.